Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO (§2o-A DO ART. 171 DO CP). CONTATO TELEFÔNICO FRAUDULENTO. APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTAS DOS RECORRENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL INVIÁVEL. MAJORANTE MANTIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EXCLUÍDA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por estelionato eletrônico na forma do §2o-A do art. 171 do CP.
2. Fatos: ligação telefônica fraudulenta induz vítimas a instalar aplicativo de acesso remoto; efetivação de transferências para contas bancárias de titularidade dos apelantes; alegação defensiva de nulidade, absolvição, desclassificação e afastamentos de agravantes/majorantes e da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (I) definir se há nulidade da sentença por utilização de confissão extrajudicial; (II) estabelecer se a prova é suficiente para a condenação; (III) verificar a possibilidade de desclassificação para favorecimento real; (IV) avaliar a manutenção da qualificadora da fraude eletrônica do §2o-A do art. 171 do CP; (V) apreciar a incidência da reincidência e da agravante do art. 61, II, h, do CP; e (VII) decidir sobre o afastamento ou redução da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade rejeitada. A sentença se apoia em elementos produzidos sob contraditório, notadamente depoimentos judiciais das vítimas e documentos bancários, não sendo a confissão extrajudicial o único ou essencial fundamento.
5. Materialidade e autoria se comprovam por comprovantes de transferências direcionadas às contas dos apelantes e por relatos judiciais coesos das vítimas sobre a fraude praticada mediante contato telefônico e aplicativo de acesso remoto.
6. O dolo se evidencia pela cessão consciente das contas e pela movimentação dos valores recebidos, condutas indispensáveis à execução do estelionato eletrônico.
7. A desclassificação para o art. 349 do CP é inviável. A atuação não é posterior para assegurar proveito, mas prévia e concomitante à execução, integrando o iter criminis.
8. Mantém-se a qualificadora da fraude eletrônica do §2o-A do art. 171, do CP. A fraude se realiza por contato telefônico fraudulento com instalação de aplicativo de acesso remoto, circunstância típica do estelionato eletrônico.
9. A agravante do art. 61, II, h, CP permanece quando demonstrada a condição etária da vítima, independentemente de contato pessoal com o agente.
10. A reincidência é afastada para um apelante diante de decisão executória que reconhece prescrição retroativa em condenação anterior, afastando efeitos secundários.
11. A indenização mínima é excluída por ausência de pedido expresso na denúncia e necessidade de observância ao contraditório, sem prejuízo de apuração na via própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
"1. A referência a confissão extrajudicial não invalida a sentença quando a condenação se sustenta em prova judicial e documental. 2. Cessão de conta e movimentação de valores integram a execução do estelionato eletrônico, afastada a desclassificação para favorecimento real. 3. Incide o §2o-A do art. 171 do CP quando a fraude se dá por contato telefônico fraudulento e uso de aplicativo de acesso remoto. 4. A prescrição retroativa em condenação anterior afasta a reincidência e seus efeitos. 5. A indenização mínima exige pedido expresso na denúncia e prova específica, sob pena de violação ao contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, §2o-A; 349; 61, II, h; 33, §2o, b. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, 07305465020228070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 09/08/2023, pub. 18/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, 07331294820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/08/2023, pub. 18/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1330192, 0006764-28.2017.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25/03/2021, pub. 12/04/2021.
TJDFT, Acórdão 1898017, 0704978-38.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 25/07/2024, pub. 06/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1998654, 0707275-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 15/05/2025, pub. 23/05/2025. TJDFT, Acórdão 1603622, 0702250-77.2020.8.07.0006, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 10/08/2022, pub. 23/08/2022.
TJDFT, Acórdão 1047337, 20161610048349APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/09/2017, pub. 22/09/2017. TJDFT, Acórdão 2034265, 0719703-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14/08/2025, pub. 30/08/2025.